Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.016, III, CPC.
1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, as razões do pedido de reforma, que se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento
2. Por força do princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
3. Verificando-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a atacar a decisão agravada, não tendo havido impugnação específica, o agravo de instrumento não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal.
4. Agravo de instrumento não conhecido.